Tribunal: TJES
Processo: 5012108-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012108-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: DIEGO SANTOS CAVALCANTE
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto pelo
Município de Vi
ana

em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Viana (id 3891877) que, em
mandado de segurança
impetrado por
Diego Santos Cavalcante

(nº 5003000-02.2022.8.08.0050), concedeu a medida liminar para determinar a suspensão do ato de eliminação do autor do concurso público de Guarda Municipal do Município de Viana, a fim de garantir-lhe o prosseguimento da posse no dia 08/10/2022, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais (id 3891872), o agravante sustenta que
(i)
o princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe que os candidatos observem todas as exigências do edital, não tendo o impetrante logrado êxito em comprovar sua regularidade fiscal;
(ii)
o magistrado deveria ter promovido a reserva de vaga ao candidato até que seja definido se há direito líquido e certo.

A parte agravada, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada (id 4153550).

É
o
breve
relat
ório
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto da eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto pelo
Município de Vi
ana

em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Viana (id 3891877) que, em
mandado de segurança
impetrado por
Diego Santos Cavalcante

(nº 5003000-02.2022.8.08.0050), concedeu a medida liminar para determinar a suspensão do ato de eliminação do autor do concurso público de Guarda Municipal do Município de Viana, a fim de garantir-lhe o prosseguimento da posse no dia 08/10/2022, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais (id 3891872), o agravante sustenta que
(i)
o princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe que os candidatos observem todas as exigências do edital, não tendo o impetrante logrado êxito em comprovar sua regularidade fiscal;
(ii)
o magistrado deveria ter promovido a reserva de vaga ao candidato até que seja definido se há direito líquido e certo.

Pois bem. Consoante explicitado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, verifica-se, do compulsar dos autos, que o impetrante, após ser aprovado em concurso público para provimento de cargo efetivo de Guarda Municipal do Município de Viana e nomeado pela Portaria nº 0660, de setembro de 2022, foi indevidamente impedido de tomar posse em razão de não ter apresentado Certidão de Regularidade Fiscal junto à Receita Federal.

Neste contexto, não há como deixar de reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que obstou a posse do impetrante. A uma, porque sequer consta tal exigência no edital do certame – Edital nº 002/2018 (id 3891879) – e, a duas, porque a regularidade fiscal não constitui requisito idôneo para justificar a limitação da posse do candidato. Explico.

Assiste razão ao Município quando aduz que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe que as regras editalícias vinculem tanto a Administração quanto os candidatos, razão pela qual o edital é tido pela doutrina e jurisprudência como a “lei do concurso”.

Justamente por isso, inclusive, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que, em se tratando de matéria de concurso público, a “
excepcional intervenção do Poder Judiciário limita-se à objetiva aferição de legalidade do certame, cujos questionamentos devem cingir-se ao conteúdo previsto no edital
” (RMS n. 36.596/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2013, DJe de 12/9/2013).

Destarte, compete ao órgão jurisdicional aferir se o ato impugnado está de acordo com previsão constante no edital e, caso esteja, se a regra do instrumento convocatório se revela em consonância com o ordenamento jurídico.

Acontece que, na hipótese em apreço, consoante bem observado pela magistrada
a quo
,
a exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal
não consta do edital
, razão pela qual inexiste dúvidas de que não poderia ter sido utilizada como fundamento para obstar a posse do candidato nomeado.

Deveras, a autoridade coatora, na declaração de id 3891882, limita-se a afirmar que a Certidão de Regularidade Fiscal junto à Receita Federal é documento “obrigatório para posse no cargo de provimento efetivo”, sem apontar de qual ato normativo decorre tal requisito. E, da mesma forma, a Municipalidade, em suas razões recursais, afirma apenas que a previsão no edital seria o item 17.3.4, o qual possui redação demasiadamente genérica, no sentido de que “
Estará impedido de tomar posse o candidato que deixar de comprovar qualquer um dos documentos específicos no subitem, neste Edital e seus Anexos
”. Não houve, pois, nenhuma demonstração específica de qual dispositivo teria criado essa exigência de apresentação de certidão negativa de débitos fiscais federais.

Não fosse o bastante, convém registrar também que, mesmo se houvesse previsão no edital, sua aplicabilidade seria igualmente afastada pelo Poder Judiciário, por se revelar manifestamente desarrazoada e abusiva, visto que eventual inadimplemento de tributo federal, por certo, não pode servir de justificativa para impedir a posse de candidato regularmente aprovado em concurso público.

Com efeito, a dificuldade financeira do impetrante não indica suposta incompetência ou indignidade para exercer a função pública, de modo que o simples fato de não estar em situação regular perante o fisco não constitui óbice ao candidato assumir o cargo pelo qual foi nomeado, sob pena de afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em sendo assim, estando configurada a ilegalidade do ato administrativo impugnado, forçoso convir pelo acerto da Instância Primeva ao autorizar o impetrante a tomar posse no cargo público ao qual foi nomeado, afastando a exigência abusiva de regularidade fiscal.

Neste ponto, não desconheço que a jurisprudência nacional consagrou o posicionamento no sentido de que o candidato que conclui todas as etapas do concurso público na condição
sub judice
, isto é, por força de decisão judicial precária, não possui o direito à nomeação, em caráter definitivo, para determinado cargo público, ainda que tenha concluído, com sucesso, todas as fases do certame, devendo-lhe ser garantido apenas a reserva da respectiva vaga, que somente será preenchida após o trânsito em julgado, pois a eficácia do provimento cautelar reveste-se de índole essencialmente instável e provisória.

Ocorre que, no presente caso, não se trata de candidato que participou das etapas do certame na condição
sub judice,
mas sim que foi devidamente aprovado em concurso público e posteriormente nomeado, tendo sido obstada apenas a sua posse, o que ensejou a impetração do
mandamus
.

É dizer, o escopo da demanda de origem diz respeito justamente ao ato de posse, razão pela qual não há nenhum impeditivo a que seja garantido o direito do impetrante por meio de tutela provisória, sobretudo ao se ter em mente a manifesta ilegalidade do ato administrativo que obstou seu exercício.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
neg
ar-lhe
provimento
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. POSSE OBSTADA EM RAZÃO DE IRREGULAR
IDADE
PERANTE O FISCO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA E ILEGALIDADE DA MEDIDA.
VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA RAZOABILIDADE. CANDIDATO JÁ APROVADO E NOMEADO. POSSIBILIDADE DE

AUTORIZAR A POSSE POR MEIO DE TUTELA PROVISÓRIA.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, o impetrante, após ser aprovado em concurso público para provimento de cargo efetivo de Guarda Municipal do Município de Viana e nomeado, foi indevidamente impedido de tomar posse em razão de não ter apresentado Certidão de Regularidade Fiscal junto à Receita Federal.

2)
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe que as regras editalícias vinculem tanto a Administração quanto os candidatos, razão pela qual o edital é tido pela doutrina e jurisprudência como a “lei do concurso”. Todavia, no caso vertente, a exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal não consta do edital, razão pela qual inexiste dúvidas de que não poderia ter sido utilizada como fundamento para obstar a posse do candidato nomeado.

3)
Ainda se houvesse previsão editalícia, sua aplicabilidade seria igualmente afastada pelo Poder Judiciário, por se revelar manifestamente desarrazoada e abusiva, visto que eventual inadimplemento de tributo federal, por certo, não pode servir de justificativa para impedir a posse de candidato regularmente aprovado em concurso público.

4)
Não se trata de candidato que participou das etapas do certame na condição
sub judice,
mas sim que foi devidamente aprovado em concurso público e posteriormente nomeado, tendo sido obstada apenas a sua posse, o que ensejou a impetração do
mandamus
. Destarte, não há nenhum impeditivo a que seja garantido o direito do impetrante por meio de tutela provisória, sobretudo ao se ter em mente a manifesta ilegalidade do ato administrativo que obstou seu exercício.

5)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.